Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Flávio Cavalcante Lopes, com o objetivo de impugnar o r. despacho pelo qual se entendeu por bem de receber a denúncia ofertada em desfavor do paciente, exarado pelo d. juízo informante. Naquela peça acusatória, imputa-se ao paciente a prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, descrito no art. 14 da Lei 10.826/2003). Segundo narra o impetrante, na hipótese não existiria justa causa para dar suporte ao recebimento da denúncia, em razão da condição de atirador desportivo que teria sido dada ao paciente. Afirma, para tanto, que no dia dos fatos o paciente estava com a guia de transporte em ordem e se deslocava do local onde havia praticado o esporte (stands de tiro) para a sua casa. Argumenta que o Estatuto do Desarmamento assegura ao atirador desportivo a possibilidade de transitar com a arma, competindo ao Exército realizar o registro dessas categorias e conceder-lhes o porte de trânsito. Com base em tais considerações requer, liminarmente, o trancamento da ação penal, e sua confirmação quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. O Decreto no 5.123/2004, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, dispõe que as armas pertencentes às pessoas reconhecidas como atiradores profissionais “terão autorização para porte de trânsito (guia de tráfego) a ser expedida pelo Comando do Exército”. O caso em análise, entretanto, não me parece enquadrar na possibilidade ou não de transporte da arma de fogo, nas condições regulamentadas pelo Decreto no 5.123/2004. O impetrante, com efeito, não juntou aos autos qualquer documento extraído do inquérito, que possibilite a verificação das circunstâncias em que se deu a prisão do paciente. De qualquer forma, o acesso ao inquérito pelo sistema eletrônico afigurou-se possível, quando se pode consultar o processo de origem (autos no 0710095-03.2019.8.07.0005). Naquela consulta, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante que Albion Antonio Soares, Sargento da Polícia Militar, foi o responsável pela prisão do paciente. Segundo o seu depoimento, “foi alertado por populares que havia uma pessoa, do sexo masculino, portando uma arma de fogo, de forma ostensiva, em via pública”. O policial, então, deslocou-se até o local, que fica próximo a uma feira, e chegando lá “presenciou o conduzido Flávio Cavalcante Lopes portando uma arma de fogo, tipo pistola, de forma ostensiva, próximo à discussão entre Leandro e Alessandro”. Viu que “Flávio estava em via pública, segurando uma arma de fogo, em uma das mãos, com a arma na lateral do corpo e apontada para o solo, de forma que todas as pessoas presentes poderiam vê-la” (pg. 3, ID 52486789 do processo de origem). A testemunha Alessandro, cunhado do paciente, informou na delegacia que “pegou uma carona com Flávio, no intuito de se deslocar da região de Sobradinho até a região do Arapoangas”, onde avistou Leandro. Contou que Flávio parou o carro e que ambos foram atrás de Leandro, “que estava devendo uma quantia em dinheiro para o depoente”. Disse que “a conversa com Leandro começou de forma amistosa, mas acabou evoluindo para uma discussão”, apesar de não ter reparado se Flávio portava uma arma (pg. 6, ID 52486789 do processo de origem). Pois bem. Por um juízo primário de cognição, resta evidente que o paciente não fazia a rota entre a escola de tiros e a sua casa, conforme alegado no presente habeas corpus. Além disso, conforme as declarações do condutor do flagrante, várias pessoas o abordaram com a informação de que o paciente portava a arma de fogo ostensivamente em via pública. Diante desse breve exame, tenho para mim que não existiam mesmo razões para a rejeição da denúncia, que se apresenta, aparentemente, de acordo com o preceito insculpido no art. 41 do CPP. Por outro lado, o trancamento de ação penal via habeas corpus é medida excepcional, viável apenas quando evidente o constrangimento ilegal em razão de manifesta atipicidade, da presença de causa de extinção de punibilidade, da ausência de pressupostos processuais ou condições de ação e justa causa para o exercício da ação penal. A jurisprudência praticada no egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não discrepa desse entendimento: “1. Demonstrados os indícios mínimos da materialidade e autoria imputada ao indiciado, não há se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, porquanto se observa, no juízo de admissibilidade da acusação, o princípio do in dubio pro societate. 1.1. Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, deve ser recebida a denúncia.” (Acórdão 1207729, 20180710012424RSE, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: 175-193) Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se as informações à autoridade averbada de coatora e, em seguida, remetam-se os autos à Il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF., 21 de fevereiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator